Tribunal: TJSP
Processo: 2167102-86.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de fixação em prol do patrono do exequente – Cabimento em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973, aplicável à espécie – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de fixação em prol do patrono do exequente – Cabimento em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973, aplicável à espécie – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito fora do prazo legal – Estabelecimento da condenação honorária que se impõe.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Multa prevista no art. 475-J, do CPC/73, atual art. 523, § 1o, do CPC/2015 - Fase de liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 – Multa que somente é aplicável na fase de cumprimento de sentença – Procedimento de liquidação de sentença que não autoriza a imposição de referido encargo.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167102-86.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AIRTON
JESUS GATTI, ALARICO JOSE FREITAS DE MELO, ANTONIO JESUS LONGHI,
LUIZ HENRIQUE OLIANI, MARCOS IZAIAS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA
ANDRIANO FURLAN, ANTONIO ADRIANO FURLAN, MERCEDES FURLAN
FERNANDES, CARLOS ROBERTO FURLAN, GENTIL DAL RI, DORACY DAL RI,
ROBISMAR DAL RI, CLEOBIS FRANCISCO TOLENTINO, LUCIA SANTIAGO
COSTA, JOSE GERALDO COSTA, MARIA LUCIA GARCIA DE SOUZA, IRANI
CRISTINA COSTA MANCHI, MARCIA REGINA COSTA FRIEDMANN, ALEXANRE
TALLARICO, MARIA JOSE BARATELLA, ANGELINA CARMELLA SARDANELLI,
MARIA FELICIA SALDENELLI ITALIANO, AMÉLIA LEOPOLDINA SALDANELLI
GIGANTE, CONCEIÇÃO SARDANELLI RODRIGUES, ANTONIETA SALDANELLI
BRINHANO, ANTONIO VICTOR SALDANELLI, ANTENOR SARDANELLI,
ANTONIO PAGLIOTTO, NEUSA PAGLIOTTO JUAREZ, VALTER SARDANELLI
PAGLIOTTO JUREAZ, IVANIR PAGLIOTTO JUAREZ, APARECIDA PAGLIOTTO
GATTO, LUIZ APARECIDO PAGLIOTTO, VILSON PAGLIOTTO, MARGARIDA
POLI SADANELIS, ANA LUCIA SALDANELIS e FABIO LUIS SALDANELIS, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: AIRTON JESUS GATTI, ALARICO JOSE FREITAS DE MELO,
ANTONIO JESUS LONGHI, LUIZ HENRIQUE OLIANI, MARCOS IZAIAS DOS
SANTOS, MARIA APARECIDA ANDRIANO FURLAN, ANTONIO ADRIANO
FURLAN, MERCEDES FURLAN FERNANDES, CARLOS ROBERTO FURLAN,
GENTIL DAL RI, DORACY DAL RI, ROBISMAR DAL RI, CLEOBIS FRANCISCO
TOLENTINO, LUCIA SANTIAGO COSTA, JOSE GERALDO COSTA, MARIA LUCIA
GARCIA DE SOUZA, IRANI CRISTINA COSTA MANCHI, MARCIA REGINA
COSTA FRIEDMANN, ALEXANRE TALLARICO, MARIA JOSE BARATELLA,
ANGELINA
CARMELLA
SARDANELLI,
MARIA
FELICIA
SALDENELLI
ITALIANO, AMÉLIA LEOPOLDINA SALDANELLI GIGANTE, CONCEIÇÃO
SARDANELLI RODRIGUES, ANTONIETA SALDANELLI BRINHANO, ANTONIO
VICTOR SALDANELLI, ANTENOR SARDANELLI, ANTONIO PAGLIOTTO,
NEUSA PAGLIOTTO JUAREZ, VALTER SARDANELLI PAGLIOTTO JUREAZ,
IVANIR
PAGLIOTTO
JUAREZ,
APARECIDA
PAGLIOTTO
GATTO, LUIZ
APARECIDO
PAGLIOTTO,
VILSON
PAGLIOTTO,
MARGARIDA
POLI
SADANELIS, ANA LUCIA SALDANELIS E FABIO LUIS SALDANELIS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no121014
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Pretensão de fixação em prol do patrono do
exequente Cabimento em caso de escoamento do prazo para
pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973, aplicável à
espécie Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo Art.
523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse
sentido Caso concreto em que o executado realizou o depósito
fora do prazo legal Estabelecimento da condenação honorária
que se impõe.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Multa prevista
no art. 475-J, do CPC/73, atual art. 523, § 1o, do CPC/2015 - Fase
de liquidação de sentença
Necessidade de observância do
disposto no art. 509, inc. II, do CPC de 2015 Multa que somente
é aplicável na fase de cumprimento de sentença Procedimento de
liquidação de sentença que não autoriza a imposição de referido
encargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo parcialmente provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou a impugnação apresentada pelo banco.
Insurge-se o poupador, sustentando que devem ser arbitrados honorários
advocatícios em seu favor, como também ser aplicável a multa do art. 523, § 1o, do CPC
(art. 475-J, do CPC/1973), em razão de o depósito ter sido realizado a título de garantia, e
não como pagamento do débito.
É O RELATÓRIO.
Tem razão em parte o agravante.
Inicialmente, revendo posicionamento anterior, passo a adotar a
orientação posta no Recurso Especial repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), de modo a não
ser cabível a fixação de honorários advocatícios caso haja rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo
para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.
Isto se justifica, uma vez que deve se considerar a impugnação como
incidente da fase de cumprimento de sentença e, tendo referida impugnação tal natureza
jurídica, não haveria mesmo razão alguma para o estabelecimento de sucumbência,
particularmente, verba honorária, pelo fato de sua rejeição.
Por outro lado, contudo, consultando-se o processo, verifica-se haver sido
o depósito de fls. 248 realizado fora do prazo legal, uma vez que o agravado se deu por
citado aos autos em 23/05/2014 (fls. 214), e o referido depósito foi realizado somente em
20/06/2014 (fls. 248), quando deveria ter sido realizado até 09/06/2014.
Ora, esta situação, de fato, gera para o agravado direito à fixação de verba
honorária, na conformidade do antes já mencionado REsp no 1.134.186/RS, ao analisar a
questão no âmbito do cumprimento de sentença então estabelecido no art. 475-J, do
Código de Processo Civil/1973, aplicável à espécie.
Na atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil/2015,
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, cabível era a supra aludida
condenação.
Por ser deste modo, cabível a imposição ao agravado do pagamento da
verba honorária, esta que fica estabelecida em 10% sobre o valor da condenação.
Outrossim, não é cabível pleitear-se a incidência da multa prevista no art.
523, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 475-J, do CPC/1973), tendo em vista a
situação específica nos autos.
Ao contrário do entendimento exposto nas razões recursais, o
procedimento conferido à liquidação nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída
no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou comum,
respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Ora, apesar deste desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque, por outro tortuoso modo, conseguiu-se chegar ao desfecho da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liquidação.
Todavia, naquilo que a situação erroneamente gerada possa onerar
qualquer das partes, merece o distorcido ponto corrigenda, isto para se evitar que, sem
norma específica, fique ensejada a aplicação de sanção destinada a coibir, tal como posto
no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 475-J, caput, do Código de Processo
Civil de 1973), aquele que não cumpra a determinação a ele dada em sentença e da qual é
expressamente intimado para o respectivo cumprimento, aí sim, sob pena do pagamento de
multa no percentual de 10%.
Como se vê, o procedimento típico da liquidação em hipótese nenhuma
autorizaria a imposição da multa acima mencionada, o que fica reservado tão somente para
o início da fase de cumprimento de sentença, fase esta última que somente pode ser
alcançada após a liquidação.
A lei não contempla casos em que a liquidação se interpenetra com a fase
de cumprimento de sentença. São estas fases diversas e, inclusive, ocorrem em determinada
e certa ordem: primeiro a liquidação e, subsequentemente, o cumprimento de sentença.
Assim, como não se trata aqui, efetivamente, de fase de cumprimento de
sentença, incabível a pretensão de ver aplicado sobre o valor apurado na liquidação a multa
de 10% antes referida, e isto por absoluta falta de previsão legal para que se pudesse
prestigiar a pretensão do agravante.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nestes termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator